Tribunal: TJMT
Processo: 1021812-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021812-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ROSALVO DA COSTA MARQUES - CPF: 289.082.951-00 (EMBARGANTE), Conselho da Magistratura (EMBARGADO), PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTATURA (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 10º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DECIDIR – COMPETÊNCIA DO RELATOR. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(1)- Em se tratando de decisão monocrática do relator, tendo as parte ingressado com embargos de declaração, a competência é daquele que prolatou a decisão e não do órgão competente para julgar a ação mandamental. Não reside como esta, substituindo o Relator decidir já que daquela decisão cabe agravo interno o que não restaria possível se o órgão colegiado abarcasse competência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do Mandado de segurança impetrado por
Rosalvo da Costa Marques
contra ato do Presidente do Conselho da Magistratura.

O embargante aduz contradição na decisão no tocante as matérias referentes a individualização da pena ante as atenuantes que forma arguidas durante o processo administrativo disciplinar, eis que não foi
suscitado perante o Conselho da Magistratura a aplicação do princípio da individualização da pena com consideração de duas atenuantes (id. 65114958).

Assim, objetiva que o ponto contraditório seja devidamente sanado para efeito de integrar a decisão, inclusive com a reconsideração do
decisum
.

Em contrarrazões a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, através da Procuradora do Estado Márcia Regina Santana Duarte, pugnou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento. Esclarecendo em síntese que não há qualquer vício a ser sanado, principalmente a contradição alegada, visto que, há apenas um descontentamento do embargante com a linha de entendimento adotada no
decisum
, sendo que, busca alterar a decisão com o reexame da controvérsia de acordo com os seus interesses (id. 71944989).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pela rejeição dos embargos (id. 73860995). Esclarecendo, em síntese, que o embargante pretende rediscutir matéria, utilizando dos embargos como sucedâneo recursal, pois a r. decisão foi categórica ao afirmar que em consonância com os fatos alinhados, sobretudo, decisão do processo administrativo disciplinar, não houve qualquer demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com escopo de embasar o deferimento do pedido liminar, ou seja, ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pedido almejado pelo ora embargante.

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos nos autos do mandado de segurança por
Rosalvo da Costa Marques
, contra a r. decisão que indeferiu a liminar almejada pela ora embargante.

Alegou que o
decisum
é contraditório, pois a suscitação da aplicação do princípio da individualização da pena com consideração de duas atenuantes não foi feita junto ao Conselho de Magistratura.

Os embargos de declaração cabem somente quando a decisão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Assim, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O embargante consignou que:

“O vício de iniciativa contestado na Exordial destes autos está na manifestação do Relator quando mencionou que as matérias referentes a individualização da pena com consideração de atenuantes foram arguidas durante o processo administrativo disciplinar, sendo refutadas pelo Conselho da Magistratura, senão vejamos:

Neste mandamus o impetrante objetiva a sua reintegração aos quadros dos servidores do Tribunal de Justiça, alegando que a pena imposta ao impetrante é desarrazoada e desproporcional ante a circunstância fática, especialmente ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da individualização da pena no processo administrativo disciplinar. Ainda, suscita que deveria a pena ser atenuada pela enfermidade mental interferir na capacidade de discernimento e pela diminuição das consequências da falta e da confissão espontânea.

Entretanto, tais matérias foram arguidas durante o processo administrativo disciplinar, sendo refutadas pelo Conselho da Magistratura.
(grifos nossos)

3. Ocorre que, a suscitação da aplicação do princípio da individualização da pena com consideração de duas atenuantes não foi feita junto ao Conselho de Magistratura , conforme Decisão da RELATORA ROSALVO DA COSTA MARQUES acostada no Doc. Id. n.º 62682026 destes autos.”

Ao indeferir o pedido de liminar consignei que:

“Emerge dos autos que em face do impetrante foi instaurado um processo administrativo disciplinar pelo furto de 04 (quatro) folhas de cheques da sua colega de trabalho Conceição Aparecida de Paula Aleixo (id. 62682025), sendo que comissão processante concluiu que:

“... não havendo qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria da conduta atribuída ao requerido e levando em consideração a reincidência e a gravidade da conduta, esta comissão, nos termos da legislação em vigor e por meio deste vem sugerir a aplicação da penalidade de
SUSPENSÃO
pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos artigo 143, III, IX, 149, 151, combinados, com o artigo 157 da Lei 04/90.”
(id. 62682025, p. 07).

A Juíza Diretora do Fórum determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, acolhendo parcialmente o relatório da comissão processante, com a sugestão da aplicação da pena de
demissão
por infringência ao artigo 143, inciso III, IX, 149 e 151 da Lei Complementar 04/90.

O Conselho da Magistratura por unanimidade aplicou a pena de demissão ao servidor (id. 62682026), sendo a decisão assim ementada:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUBTRAÇÃO DE CHEQUES DE COLEGA DE TRABALHO NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM E REPASSE PARA TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA –INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE PUNÍVEL COM A PENA DE DEMISSÃO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR 04/90.

Restando comprovado nos autos que o servidor subtraiu folhas de cheques de colega de trabalho, inclusive, no interior do Fórum da Capital tal conduta revela-se grave a ensejar a aplicação da penalidade de demissão na forma do artigo 159 da Lei Complementar 04/90.

A pratica de crime por servidor público merece maior grau de reprovação, tendo em vista que sendo agente público, tem maior condição de entender o caráter ilegal do seu ato, especialmente o requerido na qualidade de servidor do Poder Judiciário certamente possui elevado entendimento da gravidade dos seus atos, não podendo ser considerado o grau de reprovabilidade de sua conduta como normal e em nada lhe beneficia a alegação de ter praticado o ato por dificuldades financeiras.”

Neste
mandamus
o impetrante objetiva a sua reintegração aos quadros dos servidores do Tribunal de Justiça,
alegando que a pena imposta ao impetrante é desarrazoada e desproporcional ante a circunstância fática, especialmente ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da individualização da pena no processo administrativo disciplinar. Ainda, suscita que deveria a pena ser atenuada pela enfermidade mental interferir na capacidade de discernimento e pela diminuição das consequências da falta e da confissão espontânea
.

Entretanto,
tais matérias foram arguidas durante o processo administrativo disciplinar, sendo refutadas pelo Conselho da Magistratura
.

Desta forma, analisando detidamente os autos, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, posto que seu indeferimento não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança.

Ademais,
o pleito antecipatório confunde-se com o mérito da Ação Mandamental, evidenciando a natureza satisfativa da pretensão, sendo vedada a sua concessão
, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...].
(STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).

De igual forma, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar satisfativa e irreversível:
“é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007)”
(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Assim,
prima facie
, não houve violação de direito líquido e certo da impetrante.

Por todo o exposto, não vislumbrando,
primus ictus oculi,
o direito líquido e certo,
indefiro
a liminar pleiteada...”
(id. 63082524).

Ademais, observa-se da decisão do Conselho da Magistratura foi debatida a enfermidade mental, no ponto de interferir na capacidade de discernimento do requerente, bem como a diminuição das consequências e da confissão espontânea, vejamos, no corpo do
decisum
:

“...

Portanto, como evidenciado nos autos, frisa-se, o servidor não apresenta quadro de incapacidade que possa justificar a paralisação do feito administrativo, ao revés sempre se portou como pessoa calma, comunicativa e articulada, coerente e com cronicidade preservados, atenção e memória sem alterações, senso de realidade e juízo crítico preservados. Desse modo, passo a análise das provas colhidas nos autos com relação a prática do fato e a materialidade delitiva.

...

Em seu interrogatório o requerido confirma os fatos justificando-os por estar desesperado em razão de problemas de saúde de sua irmã e de um incidente que ocorreu com sua esposa que foi atacada por um cachorro e não dispunha de recursos financeiro para custear as despesas de tratamento da mesma. Que tentou resgatar os cheques na oportunidade e não conseguiu. Que está disposto a devolver as cártulas sendo que o cheque não foi pago em razão de diferença de assinatura e que somente o primeiro cheque chegou de ser apresentado ao Banco, mas não foi descontado.

...

Diante das provas acostadas aos autos e da própria confissão do requerido no sentido de ter subtraído as folhas de cheque da vítima resta incontroversa a prática do ilícito pelo mesmo quanto a infringência ao dever funcional que lhe fora imputada, tornando-se imprópria e descabida as suas alegações de eventual “desespero” pela situação vivenciada, pelo simples fato confessado de que já havia conseguido dinheiro para minimizar o problema vivenciado por sua esposa (ferimento), sendo certo que nenhuma dificuldade financeira justificaria a conduta praticada.

Com efeito, as provas colhidas nos autos são claras quanto à subtração de 04 folhas de cheques da vítima, dentro do prédio do fórum, sendo as de número (267, 268, 269 e 270), pertencentes a servidora Conceição Aparecida de Paula Aleixo, e que o mesmo repassou o cheque n. 270 no valor de R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais), para terceiro que chegou de depositá-lo, porém, somente não foi pago pela instituição financeira, em razão de divergência de assinatura.

Repise-se que embora o requerido tenha alegado que praticou a subtração dos cheques porque passava por dificuldades financeiras, tal fato não afasta a infração cometida, cabendo registrar que atuou dolosamente em desvio de conduta ensejando, necessariamente, perda de confiança perante seus demais colegas e superiores hierárquicos, além de afetar o órgão no qual está lotado diante da repercussão negativa no ambiente de trabalho. Grave, portanto, o ilícito perpetrado concernente ao furto das folhas de cheque, inclusive, confessado pelo requerido.

...

No caso, o mau proceder do requerido através de ato consistente no furto de cheques de sua colega de trabalho ocorreu em clara ofensa à moralidade administrativa e desrespeito ao próprio colega e ambiente de trabalho na medida em que atuou deliberadamente visando obter vantagem patrimonial quando subtraiu os cheques, tanto assim, que um deles foi repassado a terceiro como já mencionado, rompendo a confiança mínima que se lhe exige no exercício do seu labor.

...

No caso, resta evidente a gravidade do fato praticado pelo requerido, sendo pertinente observar, ademais, que seus antecedentes funcionais embora registram elogios, todavia revelam que já sofreu inúmeras penalidades de advertência e repreensão em razão de prática das mais diversas infrações administrativas , sendo, portanto significativa a lista de assentamentos negativos em relação ao mesmo como se verifica dos documentos acostados às fls. 19/23/v.

Ademais, cabe acrescentar que a pratica de crime por servidor público merece maior grau de reprovação, tendo em vista que sendo agente público, tem maior condição de entender o caráter ilegal do seu ato, especialmente o requerido na qualidade de servidor do Poder Judiciário certamente possui elevado entendimento da gravidade dos seus atos, não podendo ser considerado o grau de reprovabilidade de sua conduta como normal...”

Portanto, mesmo que não requerido pelo embargante na decisão do Conselho da Magistratura, foi debatido as questões atinentes debatida a enfermidade mental, no ponto de interferir na capacidade de discernimento do requerente, bem como a diminuição das consequências e da confissão espontânea.

Assim, no
decisum
inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC

III - Embargos de declaração rejeitados.”
(RvC 5455 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12-04-2018 PUBLIC 13-04-2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E REMOÇÃO E BENS NA FORMA DEPRECADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1006635-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – VERBAS SALARIAIS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO – DEVIDAS – OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF – REPERCUSSÃO GERAL – REJEIÇÃO.

Rejeitam-se os embargos de declaração, quando constatada a inexistência de obscuridade no acórdão recorrido. A satisfação de crédito contra a Fazenda Pública, decorrente da sentença concessiva de mandado de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração, deve seguir a sistemática dos precatórios (RG no RE n. 889.173/MS).”
(N.U 1000523-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONCEDE MEDIDA LIMINAR. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, do CPC). Embargos rejeitados.
(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084730290, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 03-11-2020)

Assim, descabe na espécie a alegação de contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado na liminar, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Igualmente, verifica-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte naquela fase processual.

A título exemplificativo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. O recurso de embargos de declaração constitui-se em eficaz instrumento para o controle de qualidade do trabalho judicante, facultando ao julgador a correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades que comprometam o entendimento ou a completude da sua decisão. Por isso mesmo preconiza Pontes de Miranda que "os juízes e tribunais devem atender, com largueza, aos pedidos de declaração", complementando o STF, com destaque, que estes "consubstanciam verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal."

2. Os embargos de declaração, contudo, só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3. Conforme o já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/15, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

4. No caso dos autos, não há se falar em omissão no decisum, uma vez que todos os argumentos levantados pelos impetrantes foram exaustivamente enfrentados, tampouco em contradição, tendo em vista que a fundamentação se baseou justamente nas hipóteses de cabimento ou não do Mandado de Segurança, não tecendo qualquer ponderação acerca do seu mérito. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
(Embargos de Declaração Nº 70072341597, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 09/02/2017)

Por fim, imperioso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que
“o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo , a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”
(MS 22.328/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 04.09.2020).

Com isso, concluo que a decisão liminar está devidamente fundamentada e não padece de qualquer vício que possa ser integrado através de embargos de declaração.

Com estas considerações e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Colenda Câmara.

Ouvi o voto do eminente Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, a quem rendo todas as minhas homenagens, admiração e respeito. Neste contexto em relação ao mérito deixo de analisá-lo. O que vejo é que este ORGÃO ESPECIAL é incompetente para apreciar os embargos declaratórios opostos pelo impetrante. A competência é de quem proferiu a decisão, no caso, o eminente Des. RUI. E sequer pode ser aplicado a máxima do ‘quem pode mais pode o menos’ porque, em sendo decisão monocrática, a parte pode ingressar com agravo interno. Se o colegiado decidir, nada mais poderá fazer.

Com estas considerações, corto no sentido de declarar a incompetência deste ORGÃO ESPECIAL para que o feito retorne ao eminente Relator Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO para que faca a decisão de cunho unipessoal. E, querendo, a tempo, forma, modo, poderá o embargante ingressar com AGRAVO INTERNO e ai então este ORGÃO ESPECIAL poderá analisar o mérito do despacho recorrido.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021